Tribunal: TJDFT
Processo: 0751071-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0751071-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELVECIO JOSE PINHEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Helvécio José Pinheiro interpôs apelação em face da r. sentença que, na ação de indenização ajuizada pelo apelante em desfavor do Banco do Brasil S/A, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC e revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida, ao fundamento de que os documentos juntados aos autos com a inicial, inclusive a procuração e a declaração de hipossuficiência, não se referem ao autor da demanda. Destacou, ainda, que o autor, intimado a se manifestar, quedou-se inerte. No despacho constante do ID 9718065, verificou-se que o recurso foi interposto desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo e que não houve insurgência do apelante quanto à revogação da gratuidade de justiça. Em observância ao disposto no art. 932, parágrafo único do CPC, foi concedido prazo de 5 (cinco) dias ao apelante para que efetivasse o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015. Todavia, decorreu o prazo sem que o apelante se manifestasse sobre a decisão, consoante certidão de Id 15954528 Dessa forma, tem-se que o recorrente descumpriu a determinação expressa do art. 1.007, §§2o e 4o, do CPC, in verbis: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Logo, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso, na forma do at. 932, inciso III, do CPC. P.I. Carmelita Brasil Relatora